Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIÁVEIS. RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como a prisão em flagrante do réu logo após os fatos e na posse do veículo subtraído formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria dos acusados no delito narrado na denúncia.
2. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como ocorreu na hipótese.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5.Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios". Não há falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato pelas declarações da vítima.
6. Inviável a fixação da pena no mínimo legal diante da análise negativa de uma circunstância judicial, da reincidência do réu e da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
7. A quantidade de pena fixada, a reincidência do réu e a análise negativa de circunstância judicial autorizam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, seja pelo quantum da pena aplicada e a grave ameaça empregada, seja pela reincidência e seja pela valoração negativa de uma circunstância judicial.
9. A prisão cautelar do acusado foi fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a sua periculosidade, permanecendo preso durante toda a instrução criminal, e impossibilita a revogação de sua prisão preventiva.
10. Recurso parcialmente provido.